Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702463-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI AGRAVADO: ALEX DE LIMA MIRANDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela devedora contra decisão que indeferiu a utilização da data de para início da incidência da correção monetária. Sustenta que há erro nos cálculos apresentados. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. Preparo recolhido. Conheço do recurso nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Com efeito, na ratio decidendi o magistrado de origem detalhou, nos termos da sentença, como deve ser feita a correção do valor devido (Não obstante, verifico que o termo inicial de correção monetária não é o dia 09/09/2023, como alegado pela parte executada, e nem 05/07/2024, como defendido pela parte exequente, mas sim "a partir do pagamento do valor indevido", conforme sentença de ID 187487052. Nesse sentido, observo que a obrigação de pagar R$ 12.782,48 (dobro do valor de R$6.391,24) deve ser atualizada monetariamente pelo INPC a partir do pagamento indevido que foi parcelado no cartão de crédito da parte exequente, ou seja, R$ 2.209,90 (dobro de R$ 1.104,95), mensalmente no período 03/08/2023 a 03/01/2024 (ID 175596338)). Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano de difícil reparação, uma vez que a agravante é devedora naqueles autos e eventuais valores constritos a maior podem ser restituidos. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora